Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-21.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. preliminares. busca pessoal. fundadas razões. nulidade da sentença. rejeição. tráfico de drogas. desobediência. direção perigosa e sem habilitação. materialidade e autoria. comprovação. penalidade de multa. isenção/redução. inviabilidade. regime inicial. detenção. modificação. recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006; artigo 330, do Código Penal; e artigos 309 e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a preliminar de nulidade das provas produzidas, em razão da alegada ilicitude da busca pessoal realizada no acusado; (ii) verificar se a sentença incorreu em nulidade ao supostamente valorar indevidamente o silêncio do réu como reforço à acusação, em afronta ao direito constitucional à não autoincriminação; (iii) aferir a suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação pelos crimes imputados, inclusive quanto à tipicidade da conduta e à eventual desclassificação do tráfico para porte de drogas para uso próprio; (iv) definir o cabimento de isenção ou redução da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu; e (v) examinar a necessidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena de detenção.
III. Razões de Decidir
3. A preliminar de nulidade das provas produzidas, fundada na alegada ilicitude da busca pessoal, não merece acolhimento, pois a abordagem policial esteve amparada em fundada suspeita, devidamente demonstrada pela conduta atípica do acusado — que, ao ser avistado em local de patrulhamento ostensivo, evadiu-se abruptamente após o desembarque de terceiro, desobedeceu à ordem de parada, trafegou em alta velocidade e arremessou sacola contendo entorpecente pela janela do veículo —, circunstâncias que, conjugadas, configuram justa causa suficiente para autorizar a abordagem policial e consequente prisão em flagrante.
4. A preliminar de nulidade da sentença, por suposta valoração negativa do silêncio do réu, deve ser afastada, uma vez que apenas se destacou o exercício desse direito, contextualizado com as demais provas dos autos, que, em exame global, revelaram-se suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes imputados.
5. A materialidade e a autoria dos delitos estão devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados por provas documentais e periciais, sendo certo que, na data dos fatos, o réu conduzia veículo automotor em via pública sem habilitação, evadiu-se em alta velocidade por áreas residenciais e escolares, realizou manobras perigosas, avançou sinais de trânsito, lançou pela janela uma sacola contendo porções de cocaína fracionadas e prontas para venda, portava quantia significativa em dinheiro e desobedeceu reiteradamente ordens de parada emitidas por policiais uniformizados, que precisaram adotar medidas extremas de contenção, inclusive com apoio aéreo, razão pela qual não há respaldo para a absolvição, tampouco para a desclassificação do tráfico para o porte de droga para consumo próprio.
6. A pena de multa foi corretamente fixada no valor mínimo legal e não pode ser afastada diante da alegação de hipossuficiência econômica do réu, pois integra o preceito secundário do tipo penal e é de aplicação obrigatória.
7. No concurso material entre crimes punidos com reclusão e detenção, o regime inicial de cumprimento deve ser fixado de forma autônoma para cada espécie de pena, sendo vedada a imposição do regime fechado à pena de detenção.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, §§ 2° e 3, e 330; Código de Processo Penal, artigos 244 e 386, incisos III e VII; Código de Trânsito Brasileiro, artigos 309 e 311; Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33, caput.